Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os fatos, teses e argumentos suscitados pela parte, nem rechaçar todos os dispositivos legais mencionados, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. Embora o art. 210 do CPP tenha sido mencionado no recurso de apelação, suas disposições não foram objeto de insurgência específica no apelo, razão pela qual a ausência de exame no julgado não configura omissão.
3. O procedimento previsto no art. 211 do CPP não se aplica à hipótese dos autos e, portanto, a sua análise pelo Colegiado não se revela necessária.
4. Embargos de declaração rejeitados.